Tribunal: TJPA
Processo: 0003430-46.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003430-46.2018.8.14.0039
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCO ANTONIO DE AZEVEDO ALVES MACHADO FILHO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ADVOGADO DEFENSOR DATIVO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO POR RPV – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXECUÇÃO NÃO IMPUGNADA PELA FAZENDA PÚBLICA. ART. 85, § 1º E § 7º DO CPC/15. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis de março do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores

Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro).

Belém, 16 de março de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra parte da sentença, Id. 1904515, proferida nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO
proposta por
MARCO ANTONIO DE AZEVEDO ALVES MACHADO FILHO
, que julgou procedente a demanda nos seguintes termos:

“O Executado concordou com o pedido do autor, mas, requerendo que os valores fossem descontados da Defensoria Pública que receber verba do Estado, mas não apresentou Embargos à Execução.

Diante disso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, com fundamento no art. 487, III, "a" do CPC.

Condeno o Estado em honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da execução, com fundamento no art. 85, §3°, I do CPC.

Após o Trânsito em Julgado, Certifique-se e providencie a Secretaria os atos necessários a expedição do RPV.

Em seguida, efetuado o pagamento, voltem-me para Sentença de Extinção pelo Pagamento.”.

Em suas razões recursais, id nº 1904516, após o resumo dos fatos e a explanação acerca do preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso, o recorrente esclarece que,
no caso vertente, em que há a execução de verba de honorário de advogado dativo, oriundo de processo de conhecimento do qual o Estado não participou, referido pedido tem como pressuposto óbvio a observância do devido processo legal, mediante a propositura de execução onde o Estado há de ser citado para que desejando apresente impugnação.

Destaca que, no presente caso, não houve impugnação, já que concorda com o pagamento dos honorários através de RPV. Portanto, entende que não houve causalidade, já que a execução é pressuposto para o pagamento nestes casos. Seja porque, sequer o Estado teria ciência do arbitramento da verba: fixada em processo do qual não participou; seja porque o pagamento, quer de RPV ou precatório tem por pressuposto anterior a sentença judicial (em procedimento próprio e do qual o Estado seja parte).

Assim, por entender que não houve causalidade, sustenta que não pode haver condenação em honorários de sucumbência, visto que, nesse caso, a existência de processo judicial é condição essencial para a expedição do RPV.

Explica que a causalidade existiria face a Fazenda Pública, apenas se embargada a execução. No entanto, não havendo embargos, apenas o procedimento de praxe à expedição da RPV: intento da ação executiva. Portanto, defende ser incabível a condenação em verba honorária relativa a propositura da execução, razão pela qual roga que seja reformada a decisão atacada.

Ao final requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença, afastando a condenação em verba honorária relativa à execução.

O apelado apresentou contrarrazões (id nº 1904517) combatendo as razões recursais apresentadas pelo apelante, alegando que a causalidade da ação ocorre exclusivamente por não existir no Estado do Pará nenhuma outra via para recebimento da remuneração arbitrada em decisão, em decorrência da assistência jurídica prestada, em que o executado foi nomeado para atuar. Portanto, entende que existe causalidade para o arbitramento dos honorários. Por essa razão requer a manutenção da sentença.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso de apelação em seu duplo efeito (id nº 2078444).

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de se manifestar na qualidade de
custos legis
(id nº 2109441).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso e passo a sua análise de mérito.

Conforme relatado, o apelante, em suas razões recursais, aventa a necessidade reforma parcial da sentença para ver afastada a sua condenação em honorários sucumbenciais na execução. Para tanto, alega que não apresentou impugnação à execução e que concordou com o valor apresentado, motivo pelo qual entende que não houve causalidade que justifique a fixação de honorários sucumbenciais.

Analisando as razões recursais, em que pese os argumentos apresentados pelo apelante, entendo estar correta a sentença, uma vez que de acordo com o entendimento jurisprudencial dos nossos tribunais pátrios.

Com efeito, é cediço que descabe a fixação de honorários advocatícios em execução de sentença, não embargada, movida contra a Fazenda Pública, em razão do disposto no art. 1º-D da Lei nº 9.494/97
[1]
, exceto em se tratando de requisição de pequeno valor assim definida em lei.

Tal orientação foi consagrada pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do RE 420.816/PR, que restou assim ementada:

I. Recurso extraordinário: alínea "b": devolução de toda a questão de constitucionalidade da lei, sem limitação aos pontos aventados na decisão recorrida. Precedente (RE 298.694, Pl. 6.8.2003, Pertence, DJ 23.04.2004). II. Controle incidente de inconstitucionalidade e o papel do Supremo Tribunal Federal. Ainda que não seja essencial à solução do caso concreto, não pode o Tribunal - dado o seu papel de "guarda da Constituição" - se furtar a enfrentar o problema de constitucionalidade suscitado incidentemente (v.g. SE 5.206-AgR; MS 20.505). III. Medida provisória: requisitos de relevância e urgência: questão relativa à execução mediante precatório, disciplinada pelo artigo 100 e parágrafos da Constituição: caracterização de situação relevante de urgência legislativa.
IV. Fazenda Pública: execução não embargada: honorários de advogado: constitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal, com interpretação conforme ao art. 1º-D da L. 9.494/97, na redação que lhe foi dada pela MPr 2.180-35/2001, de modo a reduzir-lhe a aplicação à hipótese de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública (C. Pr. Civil, art. 730),
excluídos os casos de pagamento de obrigações definidos em lei como de pequeno valor (CF/88, art. 100, § 3º).
(RE 420816, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2004, DJ 10-12-2006 PP-00050 EMENT VOL-02255-04 PP-00722) (grifei)

Sobre o tema, estabelece o Código de Processo Civil de 2015 o seguinte:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1
o

São

devidos honorários advocatícios
na reconvenção,
no cumprimento de sentença
, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

.....................................................................................

§7º
Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença

contra a Fazenda Pública que enseje
expedição de precatório
, desde que não tenha sido impugnada. (grifei)

Como se observa, o § 7º do art. 85 do CPC restringe-se em prever que não serão devidos honorários quando a execução não impugnada importar na expedição de precatório. Contudo, tal previsão legal não pode ser interpretada de forma extensiva, de modo que a execução movida contra a Fazenda Pública, definida em lei como de pequeno valor - RPV, ainda que não embargada, comporta a fixação de verba honorária.

Esse também é o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais Pátrios,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ARTS. 85 E 526 DO CPC DE 2015. Cabível a fixação dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença de pequeno valor contra a Fazenda Pública, independentemente da impugnação à execução, tendo em vista a ausência da apresentação dos cálculos pelo devedor antes da intimação, consoante o caput do art. 526 do CPC de 2015, e jurisprudência deste Tribunal. Agravo de instrumento provido. (Agravo de Instrumento Nº 70079681565, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 09/11/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR RPV. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. No cumprimento de sentença, cujo rito se realiza por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), não é exigível a resistência à pretensão do ente público para a fixação de honorários contra a Fazenda Pública. Precedentes Jurisprudenciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70078613700, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 31/10/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RPV. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO. Possibilidade de fixação de honorários advocatícios nas execuções contra a Fazenda Pública quando lastreadas em obrigações definidas em lei como de pequeno valor (RPV). AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70078147071, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 31/10/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PELO RITO DA RPV. VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. Cabível a fixação de honorários advocatícios para pronto pagamento em execução/cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, quando proposta pelo rito do RPV, não sendo aplicável, no caso, os termos da Medida Provisória nº 2.180-35. Precedentes do STJ e desta Corte. Inteligência, ainda, do disposto no art. 85, §§ 1º e 7º, do CPC. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70074261785, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 23/05/2018)

Portanto, maior sorte não há nos argumentos do apelante, devendo ser mantido os termos da sentença de primeiro grau referente à fixação de honorários sucumbenciais contra o Estado do Pará.

Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação cível, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 16 de março de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 1
o
-D. Não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas.

Belém, 23/03/2020